Tribunal: TJDFT
Processo: 0722374-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CEB. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. EXCESSO NA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM EXCESSO, OBSERVADA A MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narra a autora que, nos meses de março e abril/2020, a fatura expedida pela ré apresentava consumo médio muito superior aos dos meses anteriores. Alega que abriu reclamação junto a requerida, a qual indeferiu seu pedido de revisão da fatura. Aduz que não há nenhuma irregularidade no sistema elétrico (fuga de energia) de sua residência a justificar a cobrança excessiva. Ressalta que, mesmo abusivas, quitou as faturas. Pugna pela restituição, em dobro, do valor pago em excesso.
2. A sentença objurgada julgou procedentes, em partes, os pedidos da exordial para condenar a ré a restituir à autora a quantia de “R$507,15 (quinhentos e sete reais e quinze centavos), considerando a média das faturas dos meses de março e abril de 2020 e o pagamento efetuado da fatura do mês de abril, devendo ser atualizada monetariamente desde o seu desembolso e juros de mora a partir da citação.”
3. Insurge-se a ré contra a sentença. Em apertada síntese, sustenta que o aumento de consumo de energia são de inteira responsabilidade do usuário, visto que sua equipe técnica constatou “fuga de energia na instalação interna da UC e o cliente foi orientado a procurar um eletricista particular para fazer correções.” Ressalta que, “em atenção a ordem de serviço no 650492760101 (DOC 02), o medidor de energia 1060395 foi retirado para aferição no laboratório da Companhia, sendo substituído pelo equipamento de no 1620834.” Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
4. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante na pessoa da empresa ré.
6. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de luz em face de sua média do consumo (ID 21823258), cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado, conforme regra do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
7. No caso em espécie, não acostou aos autos qualquer elemento de prova que afaste as alegações de fato formuladas pela parte autora, que são verossímeis e estão em consonância com as provas vertidas nos autos. As faturas anexadas pela parte autora que comprovam o discrepante valor cobrado em março e abril/2020 em relação aos demais meses faturados, inclusive maio/2020 (ID 21823258).
8. Assim, se nada há nos autos a comprovar o efetivo consumo nos meses impugnados ou demonstrar que o aumento do consumo medido se deveu a “fuga de energia” nas instalações elétricas internas ou ao efetivo consumo pela consumidora e, verificada a discrepância entre a média de consumo de luz e a cobrança dos meses de março e abril/2020, escorreita a sentença que determina a restituição da quantia paga em excesso pela consumidora, observado a média de consumo.
9. Neste sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXAME DO MÉRITO. ART. 515, § 3o, DO CPC. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO MÉDIO. I - A CEB Distribuição S/A tem legitimidade para compor o polo passivo da ação declaratória de inexistência de débito, referente à fatura de energia elétrica, erroneamente ajuizada contra CEB Companhia Energética de Brasília. II - Nos termos do art. 515, § 3o, do CPC, o Tribunal está autorizado, desde logo, a examinar o mérito, se a causa versar sobre questão exclusivamente de direito, ou questão de fato que não demande mais prova, estando, assim, em condições de imediato julgamento. III - Cabia à ré comprovar a alegada "fuga de corrente" na residência do autor para justificar a medição bem acima do consumo normal, ônus do qual não se desincumbiu, o que evidencia a desproporcionalidade da cobrança, devendo ser elaborada nova fatura referente ao mês questionado, com base no consumo médio da unidade consumidora nos últimos 12 meses. IV - Apelação do autor provida. Pedido inicial julgado procedente. Apelação da ré prejudicada. (Acórdão 707335, 20120111619226APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2013, publicado no DJE: 3/9/2013. Pág.: 204)
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.